Tribunal: TJBA
Processo: 0403373-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0403373-39.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUELI DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SOUZA MATOS, GERSON SANTOS SOUZA, MARCELA MENEZES SILVA MENDES, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
MARCELA MENEZES SILVA MENDES, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, SERGIO SOUZA MATOS, GERSON SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MATRÍCULA E TITULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar concessionária de serviço público de água a promover a troca do medidor e da titularidade da unidade consumidora, abster-se de negativar o nome da autora, restituir de forma simples valores pagos indevidamente e indenizar danos morais no montante de R$ 6.000,00. A ré sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e pleiteia a improcedência dos pedidos ou redução da indenização. A autora requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água, apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como se o quantum indenizatório comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se os arts. 2º, 3º e 14 do CDC, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

4.
Conclui-se que a concessionária altera unilateralmente a matrícula da unidade consumidora e emite faturas em nome de terceira pessoa, sem adequada regularização administrativa, configurando falha na prestação do serviço.

5.
Verifica-se que a ré não comprova excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC, sobretudo após desistir da inspeção judicial deferida, deixando de se desincumbir do ônus probatório.

6.
Aplica-se o entendimento do STJ de que a obrigação pelo pagamento de débitos de água possui natureza pessoal, não
propter rem,
não podendo ser imputada à autora dívida vinculada a matrícula indevidamente associada ao imóvel (AgInt no AREsp 1.979.031/RJ; AgInt no AREsp 503.016/RJ).

7.
Afirma-se que a repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva e não decorre de engano justificável, independentemente de prova de má-fé, conforme orientação do STJ (REsp 1.823.218/AC; AREsp 2.774.575/PR).

8.
Entende-se que a alteração unilateral da matrícula, a emissão de cobranças incompatíveis com o perfil de consumo e a persistência do erro afastam a hipótese de engano justificável, impondo a restituição em dobro.

9.
Reconhece-se que a situação ultrapassa mero aborrecimento, pois envolve serviço essencial e sucessivas tentativas frustradas de solução administrativa, legitimando a indenização por dano moral.

10.
Considera-se adequado e proporcional o valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do art. 944, parágrafo único, do Código Civil, afastando-se tanto a redução quanto a majoração pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 487, I, e 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 397, parágrafo único, 405, 406, §1º, e 944, parágrafo único; Lei nº 11.445/2007, art. 2º; Resolução AGERSA nº 02/2017, art. 5.9; Súmulas 43 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.979.031/RJ; STJ, AgInt no AREsp 503.016/RJ; STJ, REsp 1.823.218/AC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AREsp 2.774.575/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9.2.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 0403373-39.2012.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
s/
Recorrida
s
a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A -

EMBASA S/A
e SUELI DA SILVA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA
.